Tribunal: TJMT
Processo: 1004940-89.2020.8.11.0007
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004940-89.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO - CPF: 557.462.171-15 (APELANTE), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO FORA DA ÁREA DE CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por proprietária de imóvel rural localizado na região de divisa entre os estados de Mato Grosso e Pará, contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em face da concessionária Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. A autora requeria a instalação de rede elétrica na propriedade rural denominada Fazenda Cachimbo e a condenação ao pagamento de indenização de R$ 10.000,00, por alegado descumprimento do dever de universalização do serviço público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária Energisa Mato Grosso tem obrigação legal de fornecer energia elétrica à propriedade da autora localizada em área de divisa estadual; (ii) verificar se a negativa da concessionária caracteriza ato ilícito gerador de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de energia elétrica é serviço público delegado pela União mediante contrato de concessão com área de atuação geograficamente delimitada, sendo vedada à concessionária a prestação de serviços fora dos limites contratualmente fixados.

Inspeção judicial e demais provas constantes dos autos comprovaram que a Fazenda Cachimbo se localiza no município de Novo Progresso/PA, fora da área de concessão da Energisa Mato Grosso, sendo o fornecimento de energia na região atribuição da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

A negativa da concessionária ré em realizar a obra de extensão de rede elétrica na propriedade da autora encontra amparo no princípio da legalidade e nas cláusulas do contrato de concessão firmado com a ANEEL, não configurando, portanto, conduta ilícita.

Inexistente o ato ilícito, tampouco se verificando a presença dos demais pressupostos da responsabilidade civil, afasta-se o pleito indenizatório por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica não pode ser compelida a prestar serviço fora da área geográfica delimitada em seu contrato de concessão.

A negativa de fornecimento de energia elétrica em imóvel localizado fora da área de concessão da empresa não configura ato ilícito.

Inexistente o ilícito, inexiste o dever de indenizar por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que moveu em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT (Processo no 1004940-89.2020.8.11.0007).

O Juízo monocrático julgou improcedentes os pedidos os pedidos na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Houve ainda,

condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformada, a autora interpôs apelação sustentando que a Energisa já fornece energia elétrica para imóveis vizinhos, inclusive situados na mesma região no Estado do Pará, o que demonstraria a possibilidade técnica e fática de atendimento.

Alega violação ao princípio da isonomia (CF, art. 5o), à boa-fé objetiva (art. 422 do CC), e ao dever da concessionária de universalização do serviço (art. 27 da Resolução ANEEL 414/2010).

Defende, ainda, a existência de dano moral decorrente da omissão injustificada da concessionária, requerendo a condenação à obrigação de fazer (instalação da rede elétrica) e ao pagamento de indenização de R$ 10.000,00.

Ao final, requer o provimento do recurso, para condenar a Apelada ao fornecimento de energia elétrica rural no imóvel da Apelante conforme processo administrativo no. 70700.049067/2018 e Carta Resposta no. 52022631/2019-DMCD-ENERGISA.

Contrarrazões apresentadas. Id. 283536870.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos, sob a fundamentação de que área de cobertura da Concessionária se limita ao Estado de Mato Grosso.

Consta dos autos, que a Apelante
é possuidora de uma área rural, nominada de Fazenda Cachimbo, localizada na Estrada Vicinal Primeira Leste s/n, zona rural, no município de Alta Floresta-MT e solicitou junto à requerida instalação de energia em sua propriedade rural, obtendo resposta da Energisa em 16 de janeiro de 2019, em que a empresa requerida se comprometia a realizar a extensão da linha de transmissão até a propriedade da autora, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias.

No entanto, a Concessionária se nega a prestar o serviço, sob a alegação de não detém direito de exploração de fornecimento de energia elétrica, o que inviabiliza a realizar a obra qual o juiz condutor a condenou a edificar.

É sabido que, o
fornecimento de energia elétrica configura serviço público delegado pela União às concessionárias por intermédio da ANEEL, conforme dispõem o artigo 175, combinado com o artigo 21, inciso XII, alínea "b", da Constituição Federal, e a Lei no 8.987/1995.

No caso em análise, restou evidenciado, por meio da “inspeção judicial’ realizada, que o imóvel da parte autora está localizado fora dos limites territoriais abrangidos pela concessão da empresa Energisa Mato Grosso.

Verificou-se, na verdade, que o referido imóvel se situa em área pertencente ao Estado do Pará, cujo atendimento compete à empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., conforme estipulado no Contrato de Concessão de Distribuição no 182/1998 – ANEEL.

O contrato de concessão firmado entre a União e a concessionária demandada delimita expressamente a área de atuação da empresa ao território do Estado de Mato Grosso, sendo-lhe vedado prestar serviços em região alheia à sua área concessionada.

Diante disso, não é juridicamente exigível que a requerida atenda à solicitação da autora, pois carece de atribuição legal para realizar o fornecimento de energia na localidade em questão.

A eventual execução da obra pleiteada configuraria extrapolação da autorização concedida e afrontaria o princípio da legalidade que norteia a atuação das concessionárias de serviço público.

Além disso, que ao contrário do alegado pela Apelante, o Auto de Constatação atestou que o imóvel fica

no Estado do Pará, no Município de Novo Progresso, vejamos:

Inclusive, na oportunidade, o Oficial de Justiça fotografou um
banner
dentro da área da Fazenda Cachimbo, que consta, como localizada no município de Novo Progresso no estado do Pará:

Tal fato vem corroborado pela foto tirada com as coordenadas inseridas nos
softwares
e satélites espaciais do INPE e do Google.

Realço, que intimada a se manifestar acerca da inspeção, a Apelante requereu o julgamento antecipado, melhor dizendo, não se opôs da conclusão do auto, conforme id.283536856.

Logo, resta afastada a tese que a fazenda Cachimbo se encontra localizada no Estado de Mato Grosso e, de consequência da possibilidade de realização de obra por

distribuidora para unidade consumidora localizada fora dá área de sua concessão.

De consequência, não que se falar em dano moral dada a ausência de ilícito civil a ensejar qualquer reparação, tampouco a violação a qualquer princípio.

Isso porque, a responsabilidade civil pode ser definida como a obrigação de reparar um dano causado por uma pessoa a outrem, sendo tal tema bem delineado no Código Civil, nos artigos dispostos abaixo:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causa dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Assim, dos dispositivos legais acima transcritos, extrai serem requisitos para a ocorrência do dever de reparar: a configuração de um ato ilícito, a comprovação do dano e o nexo causal entre o ato ilícito e o dano causado.

Nesse sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO OCORRIDO NO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL – PARTO REALIZADO – RECÉM -NASCIDO COM SEQUELAS – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO. O hospital possui responsabilidade objetiva quando ficar demonstrado que os danos decorreram da própria estrutura do hospital, vez que essa responsabilidade decorreria da própria falha na prestação do serviço, cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital ( CDC, art. 14)
. No caso, a prova pericial judicial produzida nos autos apontou pela impossibilidade de aferição da presença de qualquer conduta lesiva, tanto do hospital quanto do médico, aptas a configurar o nexo causal entre a sequela do recém-nascido e o parto realizado em sua genitora durante a estada hospitalar.
(TJ-MT 00048617720138110006 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA INJÚRIA RACIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.
(TJ-MT - EMBDECCV: 00036217920158110007 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2020).

Destarte, ausente os pressupostos condutores do dever de reparar na forma que preceitua o Código Civil, não há que se falar em condenação do réu a indenizar a autora por danos morais.

Com estas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença como lançada.

Majoro os honorários advocatícios em 2% em atendimento ao disposto no art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025